Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. CONHECIMENTO PARCIAL EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL COMBINADO COM LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES APENAS PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A pretensão de um dos acusados relativa à aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal neste ponto. Assim, conheço parcialmente do referido apelo.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova audiovisual, uma vez que a extração dos dados do telefone celular apreendido foi autorizada por decisão judicial e foi submetida a perícia, tendo sido confirmada a sua autenticidade.
3. Inviáveis os pedidos de absolvição e de desclassificação do crime de tortura para os delitos de constrangimento ilegal e lesão corporal, se as provas constantes dos autos demonstram que os réus constrangeram a vítima, mediante emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação e confissão. In casu, os acusados perpetraram agressões físicas na vítima com a intenção de fazê-la confessar o suposto furto do veículo de um dos réus e indicar o local onde o carro se encontrava.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
5. In casu, a exasperação da pena-base-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máxima para a circunstância judicial valorada negativamente revela-se razoável e justificada.
6. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que de forma parcial ou qualificada e mesmo que não tenha servido como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
7. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
8. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, os apelantes encontram-se solto e, embora tenham permanecido presos preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
9. Recursos de dois recorrentes conhecidos e do outro parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/1997 (tortura), reconhecer a atenuante da confissão para todos os réus e a atenuante da menoridade relativa em relação a um dos apelantes, e reduzir as penas de todos: a) do primeiro apelante de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena; b) do segundo apelante de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 02 (dois) anos de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena; c) do terceiro apelante de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena.